Tribunal: TJDFT
Processo: 0724603-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DESNECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DA PARTE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. SEM COBRANÇA DE VALORES. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. NÃO VINCULAÇÃO. PANDEMIA INADIMPLEMENTO. CAUSAS ANTECEDENTES. VALOR DA CAUSA. PREVISÃO LEGAL.
1. O juiz é o destinatário das provas e deve conduzir o processo prezando pela busca de elementos necessários à sua convicção e, em razão disso, pode indeferir a produção de provas inúteis ao desenlace do litígio. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Incabível o pedido de chamamento ao processo quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil.
3. A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes demonstrar desinteresse na transação.
4. A faculdade do locatário e do fiador de pagar o débito atualizado para evitar a rescisão do contrato não significa, por si só, que o objeto da ação envolve cobrança de valores.
5. As negociações preliminares não conferem vinculação jurídica entre os contratantes.
6. O advento da pandemia de Covid-19 não justifica o descumprimento da obrigação assumida, tampouco elide a rescisão do contrato por inadimplemento, pois a incapacidade de pagamento que levou ao pedido inicial antecede a sua ocorrência.
7. Estando comprovada a inadimplência com os aluguéis e demais encargos contratuais, bem como a perda da garantia locatícia, procede a rescisão do contrato de locação, com a imposição do despejo.
8. Na ação de despejo o valor da causa corresponde a doze meses de aluguel, nos termos do artigo 58, inciso III, da Lei no 8.245/1991.
9. Negou-se provimento ao recurso.